Tribunal: TJSP
Processo: 2240051-69.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Agravo de instrumento – ação ordinária objetivando o cancelamento de cartão de crédito consignado com autorização para desconto em benefício previdenciário (RMC) - decisão guerreada que determina ao autor a comprovação de que promoveu pedido administrativamente – descabimento - desnecessidade de prévio esgotamento da via administrativa sob pena de afronta ao princípio constitucional do livre

Ementa:
Agravo de instrumento – ação ordinária objetivando o cancelamento de cartão de crédito consignado com autorização para desconto em benefício previdenciário (RMC) - decisão guerreada que determina ao autor a comprovação de que promoveu pedido administrativamente – descabimento - desnecessidade de prévio esgotamento da via administrativa sob pena de afronta ao princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, conforme teor do art. 5o, XXXIV, da CF – decisão reformada – recurso provido.